Tribunal: TJBA
Processo: 8027170-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027170-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JURANDY FREITAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONTRA IDOSO E APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado alegadamente fraudulento em benefício previdenciário de idoso e aposentado, além de inverter o ônus da prova e fixar multa diária. O agravante sustenta a legalidade da cobrança, a ausência de prejuízo pela suspensão da medida sem depósito judicial e a necessidade de alteração da periodicidade da multa.

II. Questão em discussão: As questões controvertidas residem na manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau para suspensão dos descontos, a pertinência da inversão do ônus da prova, a adequação da periodicidade e do limite da multa cominatória e a possibilidade de condicionar a suspensão dos descontos ao depósito em juízo dos valores controvertidos.

III. Razões de decidir: Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário e os impactos sobre a subsistência do agravado.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável ao caso, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço bancário.

A inversão do ônus da prova é justificada pela hipossuficiência técnica do consumidor e pela verossimilhança das alegações.

A imposição de astreintes possui fundamento legal nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, sendo legítima para compelir o cumprimento da ordem judicial.

A alteração da periodicidade da multa de diária para mensal, no valor de R$500,00, limitada a R$20.000,00, mostra-se proporcional, razoável e adequada à obrigação imposta.

A exigência de depósito em juízo como condição para a suspensão dos descontos se revela incompatível com a finalidade da tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar do benefício e a vulnerabilidade do agravado.

IV. Conclusão: Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantendo os demais termos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8027170-19.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Iaçu/BA em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
,
e parte recorrida

JURANDY FREITAS RODRIGUES
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça